Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739327-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO em face do DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia a rescisão de acórdão proferido pela 2a TURMA CÍVEL do TJDFT, no processo no 0701593-02.2020.8.07.0018. Não houve o prévio depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o artigo 968, II, do CPC, pleiteando a autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Das informações e documentos constantes dos autos, bem como da verificação de que o benefício requerido já lhe foi concedido em outra oportunidade, entendo que a autora faz jus à gratuidade de justiça requerida, ficando, portanto, dispensada da realização do depósito prévio de 5% (cinco por cento), nos termos do disposto no §1o, do art. 968, do CPC. Ante a ausência de pedido liminar, cite-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar resposta (art. 970, CPC). P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator